Tribunal: CARF
Processo: 13896.903019/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903019/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.093 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
ALQUIMIA SERVICOS DE MARKETING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903019/2012-66
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903019/2012-66

Trata o presente processo do PERDCOMP eletrônico com demonstrativo do
crédito n° 22214.85194.081007.1.7.02-3330, transmitido com objetivo de declarar a
compensação do(s) débito(s) nele apontado(s), com crédito original na data de transmissão no
montante de R$ 49.110,34, proveniente de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2005,
apurado em igual valor na DIPJ
A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado e,
após as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico que concluiu:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 49.110,34. Valor na DIPJ: R$ 49.110,34
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.448.182,11
IRPJ devido: R$ 1.399.071,77
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo negativo
disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NAO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
contra-razões alegando, em síntese, que:
2.5 Verificando-se no extrato denominado "Análise das Parcelas de
Crédito" (DOC. 05), que acompanha o Despacho Decisório (no site da RFB),
nota-se que as "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas" do
crédito pleiteado referem-se, em quase sua totalidade, a retenções sob o
código 8045. (...)
3.1. A requerente é uma agência de publicidade e, durante todo o ano de
2005, como de praxe, recolheu, por ordem e conta dos seus clientes
(anunciantes), o IRRF sob o código de receita 8045, conforme preceitua o
Regulamento do Imposto de Renda de 1999, em seu artigo 651, § 2°, a
Instrução Normativa SRF n° 123, de 1992, a Instrução Normativa RFB n°
888, de 2008 (arts. 15, II e 16) e, ainda, o ADE Corat n° 9, de 2002.
3:2. A legislação acima prevê que o anunciante e a agência de
publicidade são solidariamente responsáveis pela comprovação da efetiva
realização dos serviços e, além disso, que a agência de publicidade deverá
fornecer ao anunciante, até 31 de janeiro de cada ano, documento
comprobatório com indicação do valor do rendimento e do imposto de renda
por ela recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
3.3. As informações prestadas pela agência de publicidade deverão ser
discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF) anual do
anunciante.
Como pode ser constatado pela leitura da legislação indicada acima, o
IRRF pago, por meio de DARF, pela agência de publicidade, não se trata
propriamente de um imposto "retido na fonte", uma vez que não é a fonte
pagadora que retém os valores referentes a esse IRRF; ao contrário, trata-se
de antecipação feita pela própria agência de publicidade, por ocasião do
recebimento dos pagamentos pelos serviços prestados.
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903019/2012-66

Note-se ainda que, no caso, a REQUERENTE cumpriu sua obrigação de
informar a retenção ao anunciante, conforme previsto nos arts. 15 e 16 da IN
RFB n°888, de 2008, transcritos abaixo (...)

Em anexo, a REQUERENTE apresenta (i) os Informes de Rendimentos
enviados aos clientes (DOC. 06) para que estes informassem, em sua DIRF, o
valor de IRRF recolhido pela REQUERENTE, bem como (ii) os comprovantes
de recolhimentos desse IRRF sob o código 8045 (DOC. 07). Note-se que,
apesar do DARF ter sido recolhido sob o CNPJ da REQUERENTE, o
rendimento e a respectiva retenção deveriam ter sido informados na DIRF
dos anunciantes e clientes da REQUERENTE.(...)

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 09-57.930 (e-fl. 901), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/06/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ
Devem ser homologadas as compensações declaradas até o limite do
direito creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 923), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma ter sido violado o princípio da verdade material por não ter sido
reconhecido a totalidade do crédito informado em PER/DCOMP:

“No presente recurso voluntário, a RECORRENTE sustenta, em resumo, que a
Fiscalização viola o princípio da verdade material por negar o pleito creditório da
RECORRENTE devido a erro de preenchimento de código de receita (1708 e 3426) e
também por não buscar elementos de prova a seu alcance que lhe permitam confirmar
a existência efetiva dos respectivos recolhimentos.”

Prossegue afirmando que o valor de R$ 31.725,33, referente aos códigos 1708 e
3426, não figurem nos seus comprovantes de rendimentos, deveria a RFB buscar elementos de
prova disponíveis quanto aos recolhimentos destas retenções:
“Ora, no presente caso, ainda que o valor de R$ 31.725,33 não conste dos
informes de rendimento da RECORRENTE, é dever da RFB, como órgão da
Administração Pública, investigar analiticamente os recolhimentos feitos a título de
retenção de IRRF pertinentes ao ano-calendário de 2005, de modo a se realizar o
interesse público na obtenção da verdade.
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903019/2012-66

20.
Nesse sentido, a alegação, pela, Fiscalização, de que tal valor não estaria
comprovado deveria ser corroborada pela verificação da existência de efetivos
recolhimentos no montante de R$ 31.725,33 realizados pela RECORRENTE,
concretizando-se, assim, a busca pela verdade material.
21.
Ademais, no que se refere à retenção efetuada sob o código de receita
1708 e 3426, esclarece a RECORRENTE que se trata de erro de preenchimento, o
qual, conforme extensa jurisprudência do CARF, não pode ser considerado em
detrimento da verdade real.” (grifei)

Ao final, afirma possui o direito ao reconhecimento do crédito de R$ 31.725,33
referente às retenções de código 1708 e 3426 e pede a reforma do acórdão com a consequente
homologação das compensações.
É o relatório do necessário.

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 15/07/2015 conforme e-fls. 918 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 15/08/2015 conforme e-
fls. 923
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, verifico que a recorrente não questiona a parcela de crédito não
reconhecida pelo Acórdão referente às retenções de código 8045 no valor de R$ 5.261,70 mas
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903019/2012-66

apenas o valor de R$ 31.725,33 referente à soma das parcelas não reconhecidas pelo despacho
decisório referentes aos códigos de retenção 1708 e 3426 (R$ 23.528,12 + R$ 8.197,21).
A evolução da análise das parcela de crédito ao longo do presente processo pode
ser resumido pela tabela abaixo:
Código de
Receita
VALORES
INFORMADOS
NO
PER/DCOMP
VALOR CONFIRMADO
PELO DESPACHO
DECISÓRIO
VALOR NÃO
CONFIRMADO DO
DESPACHO DECISÓRIO
VALOR NÃO
CONFIRMADO
MANTIDO PELA
DRJ
VALOR
CONFIRMADO PELA
DRJ
1708
R$ 191.419,49
R$ 167.891,37
R$ 23.528,12
R$ 31.725,33
R$ 167.891,37
3426
R$ 259.144,79
R$ 250.947,58
R$ 8.197,21
R$ 250.947,58
8045
R$ 365.290,35
R$ 17.163,70
R$ 348.126,65
R$ 5.261,70
R$ 360.028,65
Total
Geral
R$ 815.854,63
R$ 436.002,65
R$ 379.851,98
R$ 36.987,03
R$ 778.867,60

Portanto, permanece inalterado o valor reconhecido pela DRJ referente ao código
8045 no valor de R$ 360.028,65.
Quanto aos códigos de receita 1708 e 3426 entendo como correta a decisão da
DRJ pois, de fato, a recorrente não faz qualquer referência às retenções de código de receita
1708 e 3426 na sua manifestação de inconformidade.
No seu Recurso Voluntário, a recorrente afirma que a RFB deveria buscar
informações sobre o recolhimento da retenção referentes aos R$ 31.725,33, os quais não estão
amparados declarados nos seus informes de rendimentos.
Vejo que a recorrente em nenhum momento esclarece porque o montante de R$
31.725,33 não consta de seus (sic) “informes de rendimentos”. Na verdade, a recorrente deve
estar se referindo ao “Comprovante Anual de Imposto de Renda Recolhido relativo a
serviços de propaganda e publicidade”. Cópias deste documento constam das e-fls. 55 a 714 e
nenhuma se refere às retenções informadas na PER/COMP e glosadas pelo código 1708 e 3426.
Portanto, foi inevitável a postura da DRJ, pois a manifestação de inconformidade
deve apresentar todos os argumentos de defesa, juntamente com as provas que dão lastro às suas
alegações nos termos do decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748,
de 1993)
(...)

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de
1997);
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903019/2012-66

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532,
de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada o
recurso administrativo, contendo as matérias que delimitam a lide administrativa, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo.
No entanto, e ainda que se argumente que a matéria possa ter sido plenamente pre-
questionada pela recorrente na sua manifestação de inconformidade, mesmo assim se verifica
que não há nenhum documento nos autos que comprove a regularidade as retenções glosadas.
Sobre a alegação de que teria ocorrido “erro de preenchimento de código de
receita”, não esclarece a recorrente que tipo de erro teria ocorrido: se no preenchimento do
PER/DCOMP ou se decorre de erro cometido pelas fontes pagadoras.
Portanto, a recorrente não apresenta provas documentais que comprovem nem as a
ocorrência das retenções glosadas e nem o alegado “erro de preenchimento de código de receita”
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento, mantendo a decisão da delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital